Tribunal: STF
Processo: HC 84723
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE - NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - PERDA DE OBJETO QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO DA IMPETRAÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À SUPOSTA EXISTÊNCIA DE “FLAGRANTE PREPARADO” - RECONHECIMENTO DA INCOMPLETUDE DO JULGAMENTO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA, QUE DEIXOU DE ANALISAR ASPECTO RELEVANTE DEDUZIDO NO “WRIT” CONSTITUCIONAL - DETERMINAÇÃO PARA QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NA APRECIAÇÃO DO FUNDAMENTO POR ELE NÃO EXAMINADO, JULGANDO-O COMO ENTENDER DE DIREITO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.